Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO.
1. O crime de roubo praticado mediante o concurso de quatro agentes, dois armados, utilizando-se de veículo automotor para se aproximar e abordar as vítimas, anunciar o assalto, subtrair os bens e empreender fuga, evidencia a periculosidade do Paciente, restando justificada a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
2. ORDEM DENEGADA.